Tribunal: TJSP
Processo: 1504197-54.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Apelação. Roubo simples tentado. Recurso defensivo postulando a absolvição por insuficiência probatória ou por atipicidade da conduta, ante o reconhecimento da desistência voluntária. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Existência de robusto conjunto probatório, suficiente para embasar a condenação, nos moldes em que proferida. Correta diminuição da sanção pela tentativa na

Ementa:
Apelação. Roubo simples tentado. Recurso defensivo postulando a absolvição por insuficiência probatória ou por atipicidade da conduta, ante o reconhecimento da desistência voluntária. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Existência de robusto conjunto probatório, suficiente para embasar a condenação, nos moldes em que proferida. Correta diminuição da sanção pela tentativa na fração de 1/2 (metade). Pena e regime prisional semiaberto que não comportam alteração. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272807
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1504197-54.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante JOAO VITOR
CESARIO PEREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504197-54.2019.8.26.0196 -Voto no
2
VOTO No 45100
APELAÇÃO No 1504197-54.2019.8.26.0196 - PD
COMARCA: FRANCA - 2a VARA CRIMINAL
APELANTE: JOÃO VITOR CESARIO PEREIRA
APELADA: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelação. Roubo simples tentado. Recurso defensivo postulando
a absolvição por insuficiência probatória ou por atipicidade da
conduta, ante o reconhecimento da desistência voluntária.
Impossibilidade.
Autoria
e
materialidade
comprovadas.
Existência de robusto conjunto probatório, suficiente para
embasar a condenação, nos moldes em que proferida. Correta
diminuição da sanção pela tentativa na fração de 1/2 (metade).
Pena e regime prisional semiaberto que não comportam
alteração. Recurso não provido.
Pela r. sentença de fls. 122/131, cujo relatório fica adotado,
JOÃO VITOR CESARIO PEREIRA foi condenado à pena de 2 (dois) anos
de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 05
(cinco) dias-multa, no piso mínimo, como incurso no artigo 157, “caput”,
c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.
Inconformada, apela a Defensoria Pública, buscando a
absolvição por insuficiência de provas ou por atipicidade da conduta,
reconhecendo-se a desistência voluntária. Subsidiariamente, postula a
redução pela tentativa na fração máxima e a fixação do regime inicial
aberto. Por fim, pleiteia a concessão do direito de recorrer em liberdade
(fls. 180/186).
O recurso foi regularmente processado, com contrarrazões
(fls. 191/194), manifestando-se a douta Procuradoria de Justiça pelo
não provimento do apelo (fls. 205/214).
Este é o relatório.
Inicialmente, cumpre anotar que o pedido do réu,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504197-54.2019.8.26.0196 -Voto no
3
objetivando recorrer em liberdade, está prejudicado, na medida em que a
apelação já está sendo julgada.
Quanto ao mais, não obstante o esforço e combatividade da
nobre Defensoria Pública, anoto desde logo que a condenação do réu foi
bem decretada.
Realmente, restou comprovado que, no dia 06 de setembro
de 2019, por volta das 13h20m, na Rua Major Moura Matos no 1432,
Parque Piratininga, na cidade e comarca de Franca, o apelante João
Vitor Cesario Pereira tentou subtrair para si, mediante violência, um
telefone celular da marca Samsung, modelo J7, avaliado em R$549,00
pertencente à vítima Roseneide Rozendo de Lima Ortiz, somente não
consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.
Segundo o apurado, o réu João Vitor caminhava pela via
pública, quando se deparou com a vítima Roseneide, ocasião em que
desferiu um soco no estômago dela. Ato contínuo, anunciou oassalto,
dizendo que estava armado e determinando que a ofendida lhe
entregasse o celular. Em seguida, João Vitor tentou pegar o celular da
vítima, mas Roseneide gritou por socorro, quando algumas pessoas
foram ajudá-la, ocasião em que o réu se evadiu a pé.
A Polícia foi acionada e realizou diligências, logrando deter o
acusado nas proximidades, sendo ele reconhecido pela vítima como o
autor do crime (fls. 66/67).
Assim resumidos os fatos, importa assinalar que o acusado
João Vitor Cesario Pereira permaneceu em silêncio na fase policial (fls.
06). Em Juízo, confessou a prática delitiva, dizendo que tentou subtrair
o celular, pois pretendia trocá-lo por drogas. Esclareceu que conseguiu
pegar o celular e esbarrou na barriga da vítima, mas devolveu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504197-54.2019.8.26.0196 -Voto no
4
espontaneamente o bem, pois a ofendida começou a gritar (mídia).
A prova amealhada é francamente desfavorável ao réu.
De fato, as declarações da vítima (fls. 05 e mídia) e os
informes prestados pelos policiais militares (fls. 03/04 e mídia),
acrescidos do auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), do boletim de
ocorrência de autoria conhecida (fls. 07/09) e do auto de reconhecimento
de pessoa (fls. 11), não deixam dúvida de que os fatos ocorreram
exatamente conforme descreve a denúncia, servindo como prova cabal da
materialidade delitiva e também se constituindo em importantes
elementos de prova para a definição da autoria e formação do juízo de
culpabilidade.
Registre-se que as palavras seguras, coerentes e harmônicas
da vítima Roseneide Rozendo de Lima Ortiz, tecendo considerações sobre
a dinâmica dos fatos, não deixam dúvidas sobre a existência do crime de
roubo praticado pelo réu. Com efeito, sob o crivo do contraditório, a
ofendida confirmou os fatos descritos na denúncia, narrando que
caminhava pela via pública quando o acusado a abordou dizendo que
estava armado e se apoderou de seu celular. Disse que tentou puxar o
celular, mas o acusado conseguiu pegar o bem e tentou fugir, momento
em que o segurou. Confirmou que o réu desferiu um soco em seu
abdômen e fugiu, mas foi seguido por populares e detido por policiais.
Reconheceu o acusado como sendo o autor dos fatos descritos na
exordial.
As palavras da ofendida, evidentemente, merecem crédito,
não sendo preciso citar aqui a torrencial jurisprudência e a lição dos
doutrinadores, quanto à validade da palavra da vítima nos crimes
patrimoniais, mormente quando, como no caso em tela, inexiste motivo
para infundada incriminação a inocente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504197-54.2019.8.26.0196 -Voto no
5
É oportuno ponderar, outrossim, que, no caso em foco, as
palavras da vítima estão absolutamente conforme a lógica dos
acontecimentos e em total sintonia com os demais elementos de
informação carreados aos autos, especialmente com os firmes relatos dos
policiais militares Fábio Barbosa e Rodrigo Rodrigues Ferreira, que
também incriminam sobremaneira o apelante. Em síntese, em
depoimentos harmônicos e coerentes, os policiais disseram que
receberam informação do roubo e dirigiram-se ao local, onde a vítima
narrou que o réu estava armado e havia tentado subtrair seu celular.
Confirmaram que o acusado foi localizado nas imediações e tentou fugir.
Informalmente, o réu confessou o crime e foi reconhecido pela ofendida
como sendo o autor do crime.
Anote-se que não há razão para se duvidar das palavras dos
policiais, que merecem total credibilidade. A presunção juris tantum de
que agiram escorreitamente no exercício de suas funções não ficou
sequer arranhada. Ademais, a jurisprudência dominante tem se
inclinado para admitir que os testemunhos de policiais, quanto aos atos
de diligência, prisão e apreensão, devem merecer credibilidade desde que
não evidenciada a má-fé ou abuso de poder por parte dos agentes do
Poder Público, o que não se verifica na hipótese dos autos, tanto assim
que nada se comprovou a respeito.
Em suma, o quadro probatório, bem examinado pela r.
sentença, é convincente no sentido de que o acusado cometeu o crime de
roubo simples tentado pelo qual se viu condenado, impondo-se, por
conseguinte, a rejeição do pleito de absolvição por insuficiência
probatória ou por atipicidade da conduta.
De fato, não merece acolhimento a pretensão defensiva de
reconhecimento da desistência voluntária, uma vez que a vítima foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504197-54.2019.8.26.0196 -Voto no
6
categórica em afirmar que o acusado se apoderou de seu celular,
mediante violência, e empreendeu fuga na posse do bem, sendo,
posteriormente, abordado e detido pelos policiais militares. Assim, não
houve vontade livre e consciente de abandonar a prática criminosa, mas
sim resistência da vítima, seguida de eficiente ação policial. De fato,
como bem salientou o MM. Magistrado sentenciante:
(...) ficou evidente que o acusado não se arrependeu
de sua conduta, mas, sim, foi impedido de consumar o delito pela
reação da vítima e auxílio dos populares que se encontravam nas
imediações (fls. 127).
A pena foi devidamente individualizada e justificada, não
merecendo reparo.
Na primeira fase da dosimetria, analisadas as circunstâncias
judiciais do artigo 59 do Código Penal, o digno Juiz sentenciante fixou a
pena-base no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento
de 10 (dez) dias-multa, o que, por si só, impediu a redução da pena, na
etapa intermediária do cálculo, pela atenuante da confissão espontânea,
consoante orientação emanada da Súmula no 231 do STJ. De fato, as
circunstâncias atenuantes previstas no art. 65 do Código Penal, ao
contrário das causas de diminuição de pena, não integram o tipo penal,
sendo, por isso, genéricas. Daí por que, ao reconhecê-las, é vedado ao
Juiz abrandar a reprimenda aquém do piso mínimo previsto pelo
legislador.

Na última fase do cálculo, mantenho a redução da
reprimenda na fração de 1/2 (metade) pela tentativa, condizente com o
iter criminis percorrido, pois o acusado se apoderou do celular da vítima
e empreendeu fuga na posse da res furtiva, sendo encontrado nas
imediações do local dos fatos, em razão de diligente atuação policial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504197-54.2019.8.26.0196 -Voto no
7
Como se vê, o réu praticou todos os atos de execução, somente não
consumando o delito em razão da pronta e eficaz intervenção de policiais
militares, que foram avisados por populares.
Em assim sendo, a pena definitiva fica mantida em 02 (dois)
anos de reclusão e pagamento de 05 (cinco) dias-multa, no piso mínimo.
Mantenho a fixação do regime inicial semiaberto, a despeito
de as circunstâncias do caso concreto recomendarem a fixação de regime
mais rigoroso, uma vez que, estranhamente, não houve recurso
ministerial e diante da impossibilidade de reformatio in pejus em recurso
exclusivo da defesa.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso defensivo,
mantendo, na integra, a r. sentença monocrática.
SÉRGIO COELHO
Relator
(Assinatura Eletrônica)